Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-76.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a declaração da inexigibilidade do débito (R$ 1.105,27) que a ré a imputou à autora perante órgão de proteção ao crédito. Controvérsia sobre o direito da autora ao recebimento de indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a declaração da inexigibilidade do débito (R$ 1.105,27) que a ré a imputou à autora perante órgão de proteção ao crédito. Controvérsia sobre o direito da autora ao recebimento de indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por imputação de débito inexigível caracteriza negativação indevida, tratando-se de situação hábil a lhe causar danos morais, haja vista o presumido prejuízo à honra do ofendido e ao seu potencial de obtenção de crédito no mercado. Demais inscrições desabonadoras existentes em nome da autora são todas posteriores àquela realizada por iniciativa da ré, razão pela qual não constituem óbice para fixação da indenização por danos morais postulada nesta demanda. Inteligência da Súmula no 385 do C. STJ. Fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 se mostra adequada para compensar o prejuízo à honra da autora, punir a ré e inibir a prática de outros atos ilícitos, além de observar o dever de uniformização da jurisprudência (artigo 926 do CPC), pois é compatível com os montantes indenizatórios usualmente fixados por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação. Apelação provida.